Tribunal: TJSP
Processo: 0000976-69.2013.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão Corporal e Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 9 meses e 10 dias de detenção (lesão corporal) e 1 mês e 10 dias de detenção (ameaça) – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107,

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão Corporal e Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 9 meses e 10 dias de detenção (lesão corporal) e 1 mês e 10 dias de detenção (ameaça) – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000976-69.2013.8.26.0319 Comarca de Lençóis Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000976-69.2013.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
VAGNER ARGENTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando
prejudicado o recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000976-69.2013.8.26.0319 -Voto no 35.925
2
Voto no 35925
Apelação Criminal n.o 0000976-69.2013.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: Vagner Argentino
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Lesão Corporal e Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do
Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 9 meses e 10 dias de
detenção (lesão corporal) e 1 mês e 10 dias de
detenção (ameaça) Ausência de recurso da acusação
Transcorridos mais de 3 anos da publicação da
sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Vagner Argentino foi condenado
como infrator dos artigos 129, § 9o, combinado com o artigo 147,
parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a 10
meses e 20 dias de detenção no regime semiaberto. A sentença
reconheceu que durante a madrugada de 9 de julho de 2012, na rua
Carlos Drummond de Andrade, cidade de Lençóis Paulista, o
acusado, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, proferiu
ameaças e ofendeu a integridade física de Leide Pereira Barbosa.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 124). Nas razões recursais (fls. 135/138), o acusado
pleiteou a absolvição pelo crime de ameaça sob o fundamento de
inexistir prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente,
solicitou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na
condenação pelo crime de lesão corporal.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
140/143) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 148/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000976-69.2013.8.26.0319 -Voto no 35.925
3
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 108/112, prolatada pelo dedicado juiz Mário Ramos
dos Santos.
II- Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida aos 14 de outubro e publicada aos 4 de
novembro de 2016 (fls. 108/112 e 113), fixou as penas de 9 meses e 10
dias de detenção (relativa à lesão corporal) e 1 mês e 10 dias de detenção
(relativa à ameaça). Assim e porque não foi interposto recurso pela
acusação (para quem houve trânsito em julgado - fls. 126), o prazo prescricional
de 3 anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR